Tribunal: STF
Processo: HC 89523
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA. APROPRIAÇÃO
   INDÉBITA. VERBAS FEDERAIS. CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A UNIÃO E
   PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. OBJETO DO CONVÊNIO
   INTEGRALMENTE CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE VERBA A SER FISCALIZADA PELO
   TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ORDEM
   DENEGADA.
1. Compete à Justiça comum estadual o julgamento de
   crime de apropriação indébita de quantia pertencente a fundação
   de direito privado.
3. Ordem denegada.